Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-66.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (205 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 149,9 gramas; 131 porções de maconha com massa de 554,1), além de dinheiro e anotações

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (205 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 149,9 gramas; 131 porções de maconha com massa de 554,1), além de dinheiro e anotações contábeis da traficância – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa e confissão inócuas. Impossibilidade de redução das penas aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ). Inteligência dos Temas vinculantes nos 158/STF e 190/STJ – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Circunstâncias concretas que evidenciam o envolvimento do réu com atividades criminosas – Regime inicial semiaberto. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Decretado o perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Tema 647 de Repercussão Geral – Apelo desprovido.